Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. EXTINÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
2 Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, haja vista o reconhecimento informal pelo ofendido na delegacia e a prisão do acusado em flagrante conduzindo o veículo subtraído, corroborados por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive filmagens da ação delitiva e fotografias do réu no momento da prisão, evidenciando a coincidência dos aspectos físicos e vestimentas
3. O resultado negativo de perícia papiloscópica não é suficiente para a exclusão da responsabilidade do réu no delito em comento, pois demonstrada por outros elementos probatórios, inclusive a confirmação pelo réu de que dirigiu o veículo roubado, embora com a justificativa de que o fazia atendendo a um favor a um amigo.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena. No caso, não obstante as condenações sejam por fatos antigos, o acusado ainda cumpria pena sem registro da extinção da punibilidade.
5. Recurso desprovido.